Tribunal: TJSP
Processo: 1056102-31.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Candidata considerada inapta em concurso público da Polícia Militar, por ser portadora de mordida cruzada posterior. Pretensão de reintegração ao certame cabível. Laudo pericial realizado pelo IMESC, pelo qual foi afastada incapacidade laborativa. Flagrante arbitrariedade. Aplicação do Tema de Repercussão Geral 671 do STF. Pretensão de redução dos

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Candidata considerada inapta em concurso público da Polícia Militar, por ser portadora de mordida cruzada posterior. Pretensão de reintegração ao certame cabível. Laudo pericial realizado pelo IMESC, pelo qual foi afastada incapacidade laborativa. Flagrante arbitrariedade. Aplicação do Tema de Repercussão Geral 671 do STF. Pretensão de redução dos honorários sucumbenciais acatada. Valor arbitrado incompatível com a diminuta complexidade da causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.